Tribunal: TJDFT
Processo: 0757067-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0757067-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANDERSON MAGALHAES ALMEIDA, DALILIA LOPES BARREIRA, ALINE LOPES ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA